Tribunal: TCU
Processo: 021.603/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1864/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 169, V e § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 8399/2012-TCU-Segunda Câmara e seu correlacionado item 1.7.1 do Acórdão 2110/2015-TCU-Segunda Câmara e encerrar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 021.603/2010-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43) 1.2. Interessado: 6a Secretaria de Controle Externo - TCU () 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.